Tribunal: STF
Processo: AI 101811
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
- REEXAME DE PROVA VEDADO NA VIA EXTRAORINARIA (SÚMULA 279).
SUCUMBENCIA RECIPROCA DE ACESSO VEDADO PELO ART. 325, VII DO
REGIMENTO INTERNO.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE, QUANTO A ALEGADA OFENSA A LEI 6.899-81,
ART. 1. PARAGRAFO 2. (SÚMULA 356).
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.